Tribunal: TJPA
Processo: 0030998-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030998-81.2019.8.14.0401

APELANTE: MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0030998-81.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal)

APELANTE: Maria do Livramentos dos Santos Monteiro (Adv. Caroline Ferreira da Rosa – OAB/PA nº 23.714)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇ
A: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.
2) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO.
É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa de aplicação cogente, expressamente estabelecida no
Código Penal
, não havendo previsão legal para a sua isenção.
3)

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO.
Inafastável a condenação da ré nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Maria do Livramento dos Santos Monteiro, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 9935489).

A defesa da apelante, em suas razões (ID 9935490 a 9935491), requer sua absolvição, aduzindo insuficiência probatória, pede ainda, isenção da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença guerreada. (ID 9935492 a 9935494), pelo que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 10664310)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 28/12/2019, por volta das 10h40min (BOP à fl.02), os policiais militares Cristiano Oliveira Ribeiro, Alex Rodrigo da Silva Gomes e Walter Santos Damasceno Junior estavam realizando rondas ostensivas pela passagem Santana, nas proximidades da feira de São Benedito, bairro da Sacramenta, quando avistaram a denunciada, posteriormente identificada como MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS MONTEIRO, demonstrando comportamento de quem estava comercializando entorpecentes. Em virtude dessa atitude suspeita, decidiram realizar a abordagem, contudo, ao perceber a aproximação dos policiais, a denunciada arremessou uma sacola de plástico branca que trazia consigo.

Durante a abordagem, foram encontrados dentro da sacola jogada por MARIA MONTEIRO, 24 (vinte e quatro) invólucros cobertos de plástico transparente, contendo substância semelhante a droga conhecida popularmente como "cocaína". Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e a denunciada conduzida à Seccional de São Brás.

Houve juntada do laudo provisório com realização de exames macroscópicos e de reação química (ID 9935419).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou a ré como incursa no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 6775087).

Inicialmente, averbo, que não assiste razão a recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 9935419 e 9935420) e pelo Laudo Toxicológico nº 2019.01.006453-QUI (ID 9935419), que após realização de procedimentos de exames macroscópicos e de reação química no material apreendido, atestou tratar-se de “39,5g (trinta e nove gramas e quinhentos miligramas) de Cocaína, acondicionadas em 24 (vinte e quatro) petecas”.

Resta inconteste a autoria delitiva do crime em apreço, especialmente diante dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares, ALEX RODRIGO DA SILVA GOMES e CRISTIANO OLIVEIRA RIBEIRO, transcritos fielmente abaixo (ID 9935488):

A testemunha Cristiano Oliveira Ribeiro:

“(...) estávamos em ronda na passagem Santana; durante o deslocamento avistamos a ré; quando ela viu a viatura, ficou nervosa, como já trabalhamos há muitos anos nas ruas, temos aquele instinto de perceber certas atitudes; nós desconfiamos da atitude da acusada, pois, assim que se deparou com a viatura, ela adentrou rápido em um chagão que dava acesso a uma construção, nesse momento ela portava um saco; o motorista da guarnição foi quem percebeu tudo isso e foi atrás da ré; ele conseguiu recuperar um saco que ela jogou na construção, no saco havia drogas; o local para onde ela correu era uma construção inacabada, mas não sei se pertencia a ela ou não; não havia outras pessoas no local para onde ele correu; o motorista da viatura, no momento da ronda, era quem estava mais perto da acusada, por isso foi ele quem viu a atitude da ré e desceu atrás dela; no momento que a guarnição se deparou com a acusada, ela estava em frente a uma residência próxima à uma feira; eu acho que ela estava acompanhada de uma adolescente; não vi direito, pois quem viu tudo foi meu motorista, só ouvi o momento em que ele disse correu; e como a situação se deu do lado esquerdo, ou seja, do lado do condutor da viatura, o motorista desceu primeiro; eu só percebi a ré correndo, ninguém mais; eu não vi ela jogar a sacola plástica, quem viu foi meu motorista, eu só vi ela correndo; o motorista era o cabo Alex; foi ele quem viu a denunciada correndo com um saco na mão, foi atrás dela e conseguiu pegar o saco que ela jogou no chão da construção; a droga encontrada estava toda embalada pronta para a venda; eu não vi nada, além da droga, sendo encontrado em poder da acusada; em um primeiro momento a acusada negou a propriedade da droga, depois ela admitiu pra nós que a substância era dela, mas não falou se utilizaria para venda ou para consumo; e acho que ela admitiu para o delegado mas eu não presenciei; não convidamos nenhuma testemunha para nos acompanhar à delegacia.”

A testemunha Alex Rodrigo da Silva Gomes:

“(...) estávamos em ronda; eu era o motorista da viatura; quando eu vi a ré, ela estava parada na feira da São Benedito, no barreiro, em uma parte menos movimentada, era uma das entradas da feira; ela estava sozinha, parada, segurando uma sacola plástica, bem em frente a um chagão; no momento em que ela visualizou a viatura, ela entrou no beco (chagão, pequeno corredor) que dava acesso à construção abandonada, de forma acelerada (ela não correu, apenas andou rápido para entrar nesse lugar); isso me chamou atenção; fui atrás dela, ela deixou cair da sacola que portava umas petecas e estava tentando se livrar dessa sacola; eu vi a ré arremessar a sacola plástica; nesse arremesso foi que ela deixou cair umas petecas; a droga apreendida estava dividida em petecas; não lembro a quantidade; nada mais foi encontrado com a ré, além da droga; o local onde ela entrou era um terreno vazio, por trás do qual havia uma construção abandonada; não tinha ninguém lá, por isso não convidamos ninguém para ir à delegacia testemunhar; a ré admitiu que a droga pertencia a ela, pois não havia como negar; ela não falou qual a finalidade da droga, se uso ou venda; não presenciei o interrogatório dela na delegacia; não conhecia a ré antes desse fato.”

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a autoria do fato e a propriedade da droga.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “trazer consigo”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrada em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido, salienta-se que a forma de acondicionamento e a quantidade da droga apreendida, reforçam a prática da traficância.

Saliente-se que a elevada quantidade de drogas além de sua forma de acondicionamento, reforçam a prática da traficância, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Em relação ao pedido de
isenção da pena de multa
formulado pela apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida, pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 33, da Lei 11.343/2006, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

Por fim, a defesa pede os benefícios da
justiça gratuita
, o que não merece provimento, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: 170/183)

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/12/2023